Tribunal: STF
Processo: ARE 1275092
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO - TARIFA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO PARA A GENERALIDADE DOS CONTRIBUINTES - AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – PRESTAÇÃO COM BASE EM CONTRATO - NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA – CRIAÇÃO E COBRANÇA MEDIANTE TARIFA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
    1- Segundo a jurisprudência consolidada do col. Supremo Tribunal Federal, a distinção entre taxa e tarifa reside na compulsoriedade atribuída aos serviços que devem ser cobrados mediante taxa, que devem ser instituídos por lei, e facultatividade daqueles remunerados por tarifa pública, que tem fundamento contratual.
    2- A "Tarifa de Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde”-TRSS, criada pelo Decreto Municipal n.º 8.331/95, no âmbito do Município de Belo Horizonte, tem natureza de tarifa ou preço público, já que a responsabilidade pela coleta, transporte, tratamento, e a destinação final é do gerador dos resíduos sólidos considerados especiais, que são prestados com fundamento contratual entre o particular e a autarquia.
    3- Segurança denegada. Recurso negado.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145; 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI nº 8413.66-AgR/MG, Primiera Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/5/11). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente